Tribunal: TJMT
Processo: 1007473-08.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007473-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Ato / Negócio Jurídico, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), FLAVIO ANTONIO LARA SILVA - CPF: 703.899.771-87 (AGRAVANTE), LUCIANO LARA SILVA - CPF: 866.377.621-72 (AGRAVANTE), FLAVIANE APARECIDA LARA SILVA - CPF: 984.394.641-34 (AGRAVANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), FABIANO MALDONADO FERREIRA PLAQUI - CPF: 882.094.231-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E ADIMPLEMENTO. DEFESA DOS BENS DA HERANÇA. PARTILHA AINDA NÃO VERIFICADA. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'aberta a sucessão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio (artigo 1791, parágrafo único, do Código Civil)

2. “Dessa forma, o herdeiro tem legitimidade ativa para propor demanda visando defender o patrimônio comum.” (AgRg no AREsp 528.849/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2015, DJe 11/3/2015).

3. “
Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus. Direito indivisível regulado pelas normas relativas ao condomínio, nos termos do art. 1.791 do Código Civil, c/c o art. 1.314 do mesmo diploma legal.”

(STJ, REsp 2014/0205220-5, Relator: Miistro Ricardo Villas Bôas

Cueva, Terceira Turma, julgado: 21/06/2016, publicado: DJE 26/06/2016).

4. Decisão reformada.

5. Recurso conhecimento em parte e na parte conhecida provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Flavio Antonio Lara Silva, Luciano Lara Sila e Flaviane Aparecida Lara Silva
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que nos autos da ação nº 1000765-21.2021.8.11.0006 que
indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como que desconsiderou a legitimidade concorrente dos coerdeiros na defesa dos bens da herança.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “
Em razão do falecimento do
Sr. Antônio Soares da Silva, em 05/09/2019,
no município de Cáceres/MT,
OS COERDEIROS procederam com a abertura do inventário, em 27/06/2019,
(PJE 1003404-80.2019.8.11.0006 – 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES/MT), ante a omissão da companheira/sobrevivente,
Sra Enilde Rodrigues Barbosa
, possuidora e detentora exclusiva de TODOS os bens da herança, em fazê-lo, no prazo legal. [...] Em
07/05/2020
a
Sra. Enilde Rodrigues Barbosa firmou o termo de compromisso de inventariante e, em 05/06/2020, apresentou as primeiras declarações nos autos de inventário
.”, todavia, “
Não constou do rol de bens da herança, o montante de mútuo com seus respectivos títulos, bem como o imóvel residencial adquirido pelo autor da herança nos últimos meses do ano de 2018 [...]”, assim, “
ante os levantamentos prévios e parciais realizados pela coerdeira Flaviane Aparecida Lara Silva, quando no encargo de inventariante,
dos bens desconhecidos pelos herdeiros deixados pelo autor da herança
,
associada a informação da companheira/sobrevivente de desconhecê-los que, utilizando-se da faculdade de legitimados extraordinários para pleitear e resguardar os bens da herança, procederam o ajuizamento de diversas ações.” (Id. 85683485 – pág. 3-4)

Afirmam que a decisão está equivocada ao não reconhecer a legitimidade dos herdeiros, porquanto há “entendimento jurisprudencial consolidado, que concede aos coerdeiros a legitimidade concorrente à representante da herança, para a defesa dos bens deste, à luz do disposto nos art. 1.784, 1.791, 1.314, todos do Código Civil, ante o estabelecimento de condomínio quanto a posse e propriedade dos bens, de forma que no uso dessa faculdade legal pelos cordeiros e, em havendo pedido dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a comprovação e análise da liquidez recai sob o monte mor e não sob a situação particular de cada coerdeiro, ante o interesse comum envolvido.” (Id. 85683485, pág. 4).

Sustentam que “
em se tratando de créditos da herança, a teor do disposto no art. 1.792 e 1.997 do CC e art. 796 do CPC, as despesas e custos decorrentes desta é ônus da referida e, não, dos coerdeiros, de forma que a comprovação da situação financeira deve recair sobre o monte mor líquido da herança e não sobre os bens dos sucessores/coerdeiros que utilizam da qualidade de legitimados extraordinários na defesa e interesse do patrimônio da herança
.” (Id. 85683485, pág. 10, destaques no original).

Defendem que “ante a comprovação da iliquidez momentânea da herança pelos coerdeiros nos autos de origem, conforme se verifica do id. 52377993, acompanhados dos seguintes documentos:
declaração hipossuficiência herança - id. 52377996, id. 52378004, id. 52378008; abertura inventário – id. 52378009; diferimento custas inventário final – id. 52378011; Termo da Primeira Inventariante Nomeada – id. 52378011; decisão remoção ordem preferencial –id. 52378013; Termo Compromisso Segunda Inventariante – Id. 52378013 e Primeiras Declarações apresentadas pela companheira/inventariante – id. 52378015; decisão deferindo venda veículo caminhonete – id. 52378018
, requerem a modificação da decisão com a concessão dos benefícios da assistência judiciária em favor desta, até que sobrevenha a modificação da situação financeira deste ente despersonalizado. ” (Id. 85683485, pág. 13, destaques no original)

Asseveram que satisfaz os requisitos legais autorizadores da medida de urgência, a probabilidade do direito decorre da possibilidade de legitimação extraordinária dos coerdeiros para defender os bens e direitos que integram o acervo do espólio. Por sua vez, o perigo de dano o resultado útil do processo é evidente ante o risco de extinção da ação.

Requerem
a concessão de liminar recursal para fins de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a legitimidade dos herdeiros, bem como conceder o benefício da justiça gratuita ou de forma alternativa a postergação do recolhimento das custas até o final da demanda.

Liminar parcialmente deferida (Id. 85981988).

Sem contrarrazões (Id. 126078694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”

Pois bem.

O recurso deve ser conhecido em parte e na nessa parte conhecida, provido. Explico:

Quanto ao benefício da justiça gratuita verifico que o magistrado de origem não indeferiu o pleito, mas sim determinou que os agravantes comprovassem a hipossuficiência, para posteriormente fazer a análise. Confira-se:

“[...]
pela ausência de comprovação da hipossuficiência, seja do Espólio ou dos herdeiros requerentes, cumprindo ressaltar que esses últimos promoveram o recolhimento das despesas iniciais nos autos nº 1000765-21.2021.8.11.0006,
devem ser juntadas aos autos as Declarações de Imposto de Renda dos três últimos exercícios ou outro documento que comprove a renda ou o patrimônio da parte autora legítima
ou que efetue o recolhimento das custas e taxas judiciárias
. Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:(a)
Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis
, promova a emenda à inicial, consistente na regularização do polo ativo da demanda, bem como
juntem aos autos as Declarações de Imposto de Renda dos três últimos exercícios ou outro documento que comprove a renda ou patrimônio da parte autora legítima ou que efetue o recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, forte nos artigos 485, II e 486, § 2º, ambos do CPC
;(b) Após transcurso do prazo, conclusos para ulteriores deliberações
[...]” (Id. 85683485, pág. 10, Destaquei)

Portanto, somente após a juntada dos documentos determinados pelo magistrado de primeira instância é que se fará, na origem, a análise quanto ao pedido do benefício da justiça gratuita.

Desse modo, não há como conhecer do recurso de agravo de instrumento neste ponto.

Por outro lado, o recurso deve ser provido para reconhecer a legitimidade ativa dos coerdeiros.

A esse respeito, entendo que, enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo falecido haja vista que, nos termos do art. 1.791 do Código Civil, "até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio"

No capítulo que estabelece as regras aplicáveis ao condomínio, o Código Civil dispõe que "cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la" (art. 1.314).

Assim, tratando-se, na espécie, de ação ajuizada anteriormente à partilha, os agravantes, na condição de coerdeiros, detêm legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTILHA AINDA NÃO VERIFICADA. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS. DECISÃO MANTIDA. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, 'aberta a sucessão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio (artigo 1791, parágrafo único, do Código Civil)',
REsp n. 1.192.027/MG, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 06/09/2010. 2.
Dessa forma, o herdeiro tem legitimidade ativa para propor demanda visando defender o patrimônio comum.
3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 528.849/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2015, DJe 11/3/2015). (Destaquei)

"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE BEM DEIXADO PELO DE CUJUS -
PARTILHA AINDA NÃO VERIFICADA - CO-HERDEIRO - LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA
- RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Sendo a herança uma universalidade, é de rigor reconhecer-se que sobre ela os herdeiros detêm frações ideais não individualizadas, pois, até a partilha. 2.
Aberta a sucessão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio (artigo 1791, parágrafo único, do Código Civil).
3. Tal como ocorre em relação a um condômino, ao co-herdeiro é dada a legitimidade ad causam para reivindicar, independentemente da formação de litisconsórcio com os demais co-herdeiros, a coisa comum que esteja indevidamente em poder de terceiro, nos moldes no artigo 1314 da lei civil. 4. O disposto no artigo 12, V, do Código de Processo Civil não exclui, nas hipóteses em que ainda não se verificou a partilha, a legitimidade de cada herdeiro vindicar em juízo os bens recebidos a título de herança, porquanto, in casu, trata-se de legitimação concorrente. 5. Recurso especial provido." (REsp 1.192.027/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2010, DJe 6/9/2010).

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. SUCESSÃO.
INVENTÁRIO E PARTILHA. LEGITIMIDADE DO CO-HERDEIRO PARA DEFENDER EM JUÍZO A UNIVERSALIDADE DA HERANÇA
. I - Nos termos do artigo 1.580 do Código Civil de 1916, até a partilha, 'qualquer dos co-herdeiros pode reclamar a universalidade da herança ao terceiro, que indevidamente a possua'. II -
Considerando que é a própria indivisibilidade do bem objeto da herança que cria em favor dos herdeiros a situação de condomínio que lhes autoriza a, de per si, atuar na defesa do patrimônio comum, é de se concluir que sempre que presente essa situação, estará configurada a legitimidade destacada.
III - Em outras palavras, a restrição temporal imposta pelo artigo 1.580, parágrafo único, do Código Civil de 1916 - 'até a partilha', só se aplica em relação aos bens que foram objeto da partilha, porque em relação aos demais, sujeitos a uma sobrepartilha, persiste a situação de indivisibilidade e, por conseguinte, a legitimação. IV - Recurso Especial provido." (REsp 844.248/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/5/2010, DJe 10/6/2010).

Como visto é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao qual me filio, no sentido de que “
Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus. Direito indivisível regulado pelas normas relativas ao condomínio, nos termos do art. 1.791 do Código Civil, c/c o art. 1.314 do mesmo diploma legal.”

(STJ, REsp 2014/0205220-5, Relator: Miistro Ricardo Villas Bôas

Cueva, Terceira Turma, julgado: 21/06/2016, publicado: DJE 26/06/2016).

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e na parte conhecido
DOU PROVIMENTO
para
reconhecer a legitimidade ativa dos coerdeiros, ora agravantes, na ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022